Tribunal: TJPA
Processo: 0015435-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015435-47.2019.8.14.0401

APELANTE: ALEXSANDRO NASCIMENTO FAVACHO, DANILO GONCALVES MARTINS

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA POR CONCURSO DE PESSOAS E QUALIFICADA MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Consoante enunciado sumular n. 96 do STJ, “o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”, sendo certo que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR), como se deu na espécie.

2. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de extorsão, as quais são suficientes para autorizar a manutenção do decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto contra sentença que condenou os réus DANILO GONÇALVES MARTINS e ALEXSANDRO NASCIMENTO FAVACHO, ambos às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 158, §§1º e 3º, do CP (ID 15275290).

Em razões recursais, os apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos VII, do CPP, sob a alegação de que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima e dos policiais militares envolvidos na ocorrência, pugnando pela reforma da sentença com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 15275300).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15275314), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17933191).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e qualificada mediante restrição da liberdade da vítima, estando a materialidade comprovada pelo auto de apreensão e de entrega do veículo de propriedade da vítima, da marca FIAT, modelo UNO VIVACE 1.0, placa NSK-9464, Ano (Mod/Fab) 2010/2011, cor preta, além do simulacro de arma de fogo (ID 15275055, pág. 1, ID 15275082, pág. 4 e ID 15275094, pág. 3), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima acerca da participação dos recorrentes na prática delituosa, conforme consignado na sentença condenatória:

A vítima JEFFERSON ERNANI FERREIRA BARROS
relatou em juízo que é motorista de aplicativo; no dia em questão estava trabalhando; queria pegar ao menos R$50,00 (cinquenta reais) pois era aniversário de sua filha e queria comprar um presente para ela; estava na rua da Marinha, esquina com a Augusto Montenegro quando três pessoas se aproximaram e invadiram seu carro, uma delas estando armada; colocaram-no para trás do veículo, o agredindo com a arma; saíram pela cidade; sua esposa desconfiou e foi conferir onde o carro estava, pois o mesmo é rastreado por ela, que é policial; não sabe identificar qual dos réus estava armado; não se recorda de os indivíduos terem dito que só queriam usar o carro para praticar assaltos pela cidade, mas se consta no Boletim de ocorrência, deve ter dito; teve 20 (vinte) reais subtraídos de sua carteira, valor que os denunciados usaram para colocar gasolina no carro; não teve nenhum outro bem subtraído; não foi agredido fisicamente, apenas psicologicamente; acredita que tenha ficado mais de 1 (uma) hora no poder dos denunciados; a polícia começou a perseguir o veículo; a polícia acompanhou o veículo e em determinado momento cercou o carro e os indivíduos se entregaram, saindo do veículo e se jogando no chão com a mão na cabeça; o veículo sofreu muitas multas pela direção imprudente dos denunciados; a suspensão do carro ficou comprometida.

A testemunha da acusação CLÉBER MONTEIRO LEÃO, Sgt PM/PA,
descreveu em juízo que já conhecia o denunciado ALEXSANDRO de outras abordagens; reconhece os acusados como os indivíduos que abordou no crime em questão; que se recorda dos fatos; sua guarnição estava em patrulhamento pelo bairro da Terra Firme, quando próximo à Avenida João Paulo II foi informado via CIOP que um veículo teria sido tomado por três nacionais no bairro da Marambaia e que sua localização estava congelada na Avenida João Paulo II esquina com a Travessa Dr. Enéas Pinheiro; sua guarnição se deslocou para a Avenida João Paulo II e, ao avistar na altura da Lomas Valentinas, um veículo com as mesmas características do veículo objeto do crime, passaram a acompanhar o automóvel; os denunciados seguiram até a altura da Vileta, e deram o retorno; os policiais mandaram o carro parar três ou quatro vezes, mas os denunciados não obedeceram; a perseguição continuou e na Timbó os nacionais resolveram parar o veículo e se entregaram; a vítima estava no banco de trás; o policial que fez a revista no veículo encontrou um simulacro embaixo de um dos bancos do carro; após se acalmar, a vítima relatou aos policiais que estava no celular com a esposa e que momentos antes da invasão dos nacionais no seu veículo a informou que estava sendo assaltado; diante disso, a esposa da vítima ativou a localização do marido para que pudesse o acompanhar; não sabe informar se a vítima sofreu alguma agressão enquanto estava com os denunciados.

Por sua vez,
a testemunha BRUNO RAFAEL TEIXEIRA DE HOLANDA, PM/PA
, narrou em juízo que se recorda dos acusados e da ocorrência; a guarnição estava em ronda quando recebeu via CIOP a informação de que um carro que teria sido tomado em um assalto e deram a descrição do automóvel; avistaram o carro na rua paralela a que estavam; realizaram o acompanhamento do veículo e solicitaram apoio a outras viaturas; os suspeitos não atenderam imediatamente a ordem de parada; após certo tempo, conseguiram abordar o veículo; dentro do veículo estavam os três acusados e a vítima; não se recorda qual dos denunciados estava dirigindo o veículo; todos saíram do carro e deitaram no chão; a vítima falava aos policiais que havia uma arma dentro do carro; durante a revista no carro, foi encontrado um simulacro de pistola no banco de trás do carro; os policiais conversaram com a vítima, que relatou que foi vítima de um assalto durante uma corrida, que estava sendo ameaçada e que iam buscar um terceiro para realizar assaltos com o carro da vítima e que depois e a mesma seria liberada; não se recorda de a vítima ter relatado lesões decorrentes do crime; os envolvidos foram apresentados na Seccional da Marambaia. (ID 15275290 - Pág. 2-3).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Consoante enunciado sumular n. 96 do STJ, “o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”, sendo certo que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AgRg no AREsp n.
1.681.146/PR
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), como se deu na espécie.

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos, em que o depoimento dos policiais militares prestado em juízo reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os acusados não praticaram o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante dos recorrentes na posse do veículo da vítima e do simulacro da arma de fogo utilizado na ação criminosa para coagir e restringir a liberdade do ofendido, autorizam o decreto condenatório.

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024